Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700402-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURIVAL SOBRINHO RODRIGUES AGRAVADO: FLORIVALDA OLIVEIRA DA SILVA LOPES DECISÃO 1. LOURIVAL SOBRINHO REIS insurge-se contra a r. decisão (id. 215224655, autos originários) que, na liquidação de sentença por arbitramento, indeferiu o pedido de intimação pessoal do agravante-réu, patrocinado pela Defensoria Pública, nos seguintes termos: “Em relação ao pedido para intimação pessoal da parte em razão da falta de êxito no contato, sem razão a Defensoria Pública. No caso, a Defensoria informa que não conseguiu contato pelo telefone constante nos autos, o que demonstra que a parte se mostra desidiosa, não atualiza os dados nos autos ou simplesmente não atende aos contatos feitos pela Defensoria Pública. O art. 77, V, do CPC impõe às partes o dever de manter endereço atualizado nos autos. Embora haja previsão legal de intimação pessoal da parte no art. 186, §2o, do CPC, há que se ressaltar que tal medida é excepcional, subsidiária e não se aplica à hipótese de dificuldade de contato com as partes. Nesse sentido foi o voto do Des. Esdras Neves, em voto proferido no julgamento do Agravo Interno Cível 0006160-92.2016.8.07.0007, “ocorre que, conforme ressaltado na decisão agravada, a intimação pessoal do agravante, como pretendida, não se aplica ao caso concreto, uma vez que o artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. Neste contexto, conquanto o legislador ordinário tenha instituído tal faculdade em prol da Defensoria Pública, certo é que o dispositivo em análise deve ser interpretado com certa cautela, sob pena de transferir ao Poder Judiciário os ônus advindos da promoção do contato entre esta e seus representados, o que, indubitavelmente, representa patente desvirtuamento da finalidade pretendida pela regra em apreço. Cumpre lembrar que cabe ao representado manter o seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública.” Sobre o tema em debate, confira-se os seguintes acórdãos deste E. TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1180202, 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019.) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Não efetuado o preparo do agravo de instrumento e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, irretocável a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porquanto deserto, emergindo inarredável a sua manifesta inadmissibilidade. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1113385, 07032726220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018.) De qualquer modo, a mera dificuldade de contato entre a Defensoria Pública e seus representados não pode dar ensejo à aplicação do mencionado dispositivo, sob pena de se violar os princípios da demanda, da imparcialidade, da duração razoável do processo, da eficiência e da instrumentalidade. Assim, INDEFIRO o pedido para intimação pessoal da parte. Concedo o último prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prorrogação de prazo prevista para a Defensoria Pública, para o cumprimento da decisão de ID n. 201946546.” 2. A r. decisão agravada foi proferida no dia 21/10/2024 e o agravante-ré foi intimado da r. decisão agravada através de ciência da Defensoria Pública lançada no dia 23/10/2024, quarta-feira, às 16:05, conforme se verifica pela aba expediente do processo eletrônico. 3. O prazo recursal iniciou-se no dia 24/10/2023 (quinta-feira) e, considerando o prazo em dobro concedido à Defensoria Pública, nos termos do art. 186 do CPC, e ainda, a contagem em dias úteis, art. 219 do CPC, expirou-se em 10/12/2024 (terça-feira). 4. O presente agravo foi protocolado no dia 09/01/2025 (id. 67714971), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Portanto, se trata de recurso intempestivo. 5. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 6. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, arquivem-se. 10. Intime-se. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora